Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700397-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA DE BRITO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BIANCA DE BRITO ARAUJO MONTEIRO em face da decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a exclusão de partes do polo passivo. A agravante propôs ação ordinária contra o Distrito Federal, a Federação Hípica de Brasília e também contra o Presidente da Federação. Informa que inicialmente a ação foi distribuída para o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que determinou a emenda da inicial para inclusão da Sra. Renata. No mesmo ato, o juiz se declarou por incompetente para julgar a demanda e determinou a distribuição dos autos para um dos Juizados da Fazenda Pública. Ao ser distribuído, o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública determinou a exclusão do polo passivo das partes Federação Hípica de Brasília, bem como do Presidente da Federação, Sr. Almir. Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento no tocante a exclusão da Federação Hípica de Brasília e não inclusão da Sra. Renata no polo passivo. Alega que a ação se trata de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a bolsa atleta é concedida pelo Distrito Federal mediante indicação da Federação Hípica. Ademais, a concessão da bolsa atleta à agravante repercutirá no direito da atleta Renata de continuar com o benefício. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, em tutela de urgência, seja determinado o não pagamento do benefício à atleta Renata até decisão final da lide. No mérito, a reforma da decisão originária para determinar a inclusão no polo passivo da lide, da Federação Hípica de Brasília e de Renata Ribeiro Lustosa Vieira. Preparo recolhido (Id. 44400404 e 44400405). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” No caso ora em análise, a agravante se insurge contra decisão que antes de decidir acerca da tutela de urgência requerida determinou a oitiva do demandado, a teor do artigo 300, § 2o, do CPC. Assim, inviável a interposição de agravo de instrumento porque a decisão impugnada não se enquadra em nenhumas das hipóteses do artigo 80 do RITR. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito